Tribunal: TJMT
Processo: 1018871-09.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018871-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS DA SILVA - CPF: 111.265.741-04 (APELADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), ADAO LEITE DIAS - CPF: 881.507.121-00 (APELANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MATRÍCULA E ESCRITURA PÚBLICA. OCUPAÇÃO INJUSTA DO IMÓVEL PELO RÉU. DIVERGÊNCIA TOPOGRÁFICA ALEGADA SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA QUE NÃO ACARRETA NULIDADE QUANDO AS PARTES FORAM INSTADAS A ESPECIFICAR PROVAS E PERMANECERAM SILENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO AUTORIZADO PELO ART. 355, I, DO CPC. PROVA PERICIAL NÃO DEMONSTRADA COMO IMPRESCINDÍVEL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PETITÓRIA MANEJADA COM FUNDAMENTO NO DIREITO DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO INFIRMADA. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA PELO RÉU INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DIVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS COM PROPORCIONALIDADE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos, determinando a desocupação do imóvel descrito na matrícula nº 14.4498, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e julgando improcedente a reconvenção fundada em alegada posse pretérita e danos morais.

II – Questões em discussão

A controvérsia recursal envolve: (i) analisar eventual nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão saneadora e da não realização de prova pericial; (ii) apreciar a tese de inadequação da via eleita; (iii) examinar o mérito da pretensão petitória fundada no domínio e a alegação de divergência entre a matrícula e o imóvel ocupado; (iv) avaliar a manutenção da indenização por danos morais; (v) examinar a improcedência da reconvenção.

III – Razões de decidir

Não configurado o cerceamento de defesa quando ambas as partes foram intimadas a especificar provas e silenciaram, legitimando o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.

A ação de imissão na posse é adequada quando fundada no direito de propriedade, sendo irrelevante a alegação de atos meramente conservatórios praticados pelo autor, que não desnaturam a pretensão petitória.

A matrícula e a escritura pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade (arts. 1.245 do CC e 212 da LRP), não infirmadas por fotografias, mapas ou prints de sistemas municipais. Ausência de prova técnica idônea para demonstrar que o imóvel ocupado seria diverso daquele registrado.

Danos morais devidos ao proprietário injustamente privado do uso do bem, com arbitramento proporcional. Reconvenção improcedente pela ausência de prova de ato ilícito imputável ao recorrido.

IV – Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Manutenção integral da sentença. Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

Teses firmadas: 1. Não há cerceamento de defesa quando as partes são intimadas a especificar provas e permanecem inertes, autorizando o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC). 2. A ação de imissão na posse é adequada quando a pretensão funda-se no domínio, não se confundindo com ação possessória, ainda que o autor alegue atos materiais sobre o bem. 3. A presunção de legitimidade do registro imobiliário somente pode ser afastada por prova técnica robusta, não bastando documentos informais ou representações cartográficas sem rigor pericial. 4. A ocupação injusta do imóvel pelo réu configura ato apto a gerar dano moral indenizável ao proprietário. 5. Pedido reconvencional por dano moral exige comprovação de ato ilícito do recorrido, ônus do qual o reconvinte não se desincumbe.

Dispositivos legais mencionados: Código Civil, arts. 1.228, 1.245; Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73), art. 212; CPC, arts. 98, 99, 355, I, 373, II, 85, §11.

Jurisprudência mencionada: STJ – entendimento consolidado no sentido de que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas existentes são suficientes ao deslinde da causa; presunção de legitimidade do registro imobiliário; exigência de prova técnica para desconstituição de matrícula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Adão Leite Dias
contra a r. sentença proferida nos autos da
ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos
, ajuizada por
Antonio Dias da Silva
, relativo ao imóvel urbano situado na Rua São Sebastião, esquina com Rua Votorantin, lote 01, quadra A, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, objeto da matrícula nº 14.4498 do Cartório de Registro de Imóveis competente.

A sentença, lançada no id. 311855419, julgou a demanda
parcialmente procedente
, para: (i) determinar a imissão do autor Antonio Dias da Silva na posse do imóvel descrito na matrícula nº 14.4498, com expedição de mandado de desocupação em face do réu Adão Leite Dias, autorizando, se necessário, o uso de força policial e arrombamento; (ii) determinar a demolição, no prazo de 10 (dez) dias, das eventuais construções clandestinas existentes no bem, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de perdas e danos de natureza moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (iv) julgar
improcedente
a reconvenção proposta pelo réu Adão Leite Dias. Ao final, o magistrado condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Irresignado, o réu recorre. Em suas razões recursais (id. 311855421),
Adão Leite Dias
sustenta, em síntese: (i) preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, afirmando que o Juízo
a quo
teria julgado antecipadamente o mérito sem proferir decisão saneadora (art. 357 do CPC) e sem oportunizar, de modo efetivo, a produção de
prova pericial técnica
destinada a demonstrar a divergência geográfica e física entre o imóvel descrito na matrícula e aquele efetivamente ocupado, atribuindo-lhe indevidamente o ônus da prova (art. 373, II, CPC); (ii) no mérito, alega a
inadequação da via eleita
, afirmando que o próprio autor teria confessado exercer posse sobre o imóvel desde 1986, com vigilância e limpeza permanentes, de modo que a pretensão correta seria possessória (reintegração de posse) e não petitória (imissão na posse), invocando doutrina e jurisprudência no sentido de que a imissão na posse visa à investidura inicial do proprietário que nunca exerceu a posse; (iii) aduz existir
documentação deslocada
e relevante divergência entre o imóvel constante da matrícula (lote de terreno urbano nº 01 da quadra A do loteamento “Usina São Gonçalo”) e a área efetivamente ocupada, localizada na região denominada “Lagoa do Jacaré”, tendo juntado boletim de cadastramento imobiliário com inscrição diversa, imagens do sistema público SmartGIS do Município de Várzea Grande, mapas e monografia sobre a ocupação irregular da lagoa, para demonstrar que a suposta área do autor teria sido “plotada” em sobreposição a outro lote urbano, inexistindo correlação entre cadastro municipal, matrícula e realidade fática; (iv) quanto à
reconvenção
, afirma ter sempre exercido a posse do imóvel com
animus domini
, cercando-o, vigiando-o e cuidando de sua limpeza, apontando conduta de má-fé do autor Antonio Dias da Silva, que teria tentado negociar “o que não era seu” com terceiro empresário, forjando a localização documental do imóvel e utiliznado, de forma ilegítima, a força policial para marginalizar o réu, ocasionando-lhe constrangimentos e danos morais.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inadequação da ação de imissão na posse, com a consequente improcedência da demanda originária, bem como o julgamento de
procedência da reconvenção
, com condenação do autor ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, além da concessão da justiça gratuita em seu favor.

Apresentadas as contrarrazões (id. 311855425), o recorrido
Antonio Dias da Silva
pugna pela manutenção integral da sentença. Preliminarmente, requer a rejeição da alegada nulidade por cerceamento de defesa, salientando que o juízo de primeiro grau intimou ambas as partes para especificação de provas, tendo ambas silenciado, de modo que, à vista da robusta prova documental (matrícula imobiliária e escritura pública), era legítimo o julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, I, do CPC. No mérito, defende a
adequação da ação de imissão na posse
, porquanto a causa de pedir está fundada no direito de propriedade do recorrido, demonstrado pela matrícula e escritura do imóvel, bem como pelos comprovantes de pagamento de IPTU e demais encargos. Pugna pela improcedência da tese de divergência entre a matrícula e o imóvel em litígio, ressaltando que o Apelante incorre em contradição ao alternar argumentos de ocupação de imóvel diverso (na Lagoa do Jacaré) e, ao mesmo tempo, alegar posse antiga com
animus domini
sobre o bem matriculado, o que, de qualquer modo, não foi comprovado por prova técnica idônea. Sustenta a correção da sentença ao julgar improcedente a reconvenção, pela total ausência de prova mínima dos alegados danos morais, bem como a manutenção da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 fixada em favor do autor. Ao final, requer a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos, ajuizada por
Antonio Dias da Silva
em desfavor de
Adão Leite Dias
.

Extrai-se da inicial, que a parte autora alegou, em síntese, ser legítimo proprietário do imóvel situado na Rua São Sebastião esquina com Rua Votorantin, lote 01, Quadra A, Bairro Cristo Rei, no município de Várzea Grande/MT, conforme comprova a matrícula nº 14.4498, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente (id. 86816413 – autos de origem).

Aduziu que, não obstante sua qualidade de proprietário, o réu estaria exercendo a posse injusta do imóvel, tendo, inclusive, erguido cercas e impedido o livre acesso ao bem. Sustentou, ainda, ter sido ameaçado e constrangido pelo requerido ao tentar retomar a posse, fatos estes que ensejaram o registro de boletins de ocorrências acostados nos ids. 86816409 e 86816411.

Em face desse quadro fático, postulou, liminarmente, a imissão na posse do imóvel, com expedição de mandado de desocupação, bem como, ao final, a condenação do requerido à demolição de eventuais construções irregulares e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de perdas e danos, acrescidos de custas e honorários advocatícios.

Regularmente citado, o requerido
Adão Leite Dias
apresentou contestação no id. 142772599. Defendeu que a presente demanda ostentaria natureza eminentemente petitória, e não possessória, sustentando que a simples titularidade dominial não seria suficiente para autorizar a concessão da posse, sendo imprescindível a comprovação do exercício fático da posse. Alegou divergência quanto à correta identificação do imóvel, afirmando que o terreno ocupado estaria situado na região denominada Lagoa do Jacaré, área que, segundo sua tese, não corresponderia à matrícula apresentada pelo autor. Narrou que sempre exerceu atos possessórios sobre a área, realizando a limpeza, manutenção e vigilância do local, inclusive defendendo ter exercido desforço imediato, nos termos do artigo 1.210 do Código Civil, ao repelir tentativas de esbulho.

Na mesma oportunidade, o réu apresentou
reconvenção
, sustentando ter sido vítima de tentativa ilegítima de remoção do local, o que teria causado constrangimentos e danos morais, requerendo, assim, o reconhecimento judicial de sua posse e eventual reparação por perdas e danos.

O autor apresentou
impugnação à contestação
no id. 311855406 e
contestou à reconvenção
(id. 311855413), reafirmando a regularidade de seu direito de propriedade, sustentando que a posse alegada pelo réu carece dos elementos essenciais à configuração da usucapião, e refutou todos os argumentos apresentados na defesa, pugnando, ao final, pela procedência da demanda.

Instadas as partes a se manifestarem sobre eventual produção de provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 311855414), ambas quedaram-se inertes.

Ato seguinte, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para determinar a sua imissão na posse do imóvel descrito na matrícula nº 14.4498, com expedição de mandado de desocupação, autorizando o uso de força policial e arrombamento, se necessário, para assegurar o cumprimento da ordem, bem como determinou a demolição das eventuais construções clandestinas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de perdas e danos, com correção monetária pelo INPC a partir da presente decisão e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, julgou improcedente a reconvenção proposta por Adão Leite Dias, extinguindo-a com resolução de mérito, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Inconformado, o réu recorre.

Em suas razões, o apelante
pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita
, ao argumento de ser “simples funcionário de lava-jato, sem registro em CTPS”, não dispondo de recursos para arcar com o preparo recursal.

Suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, afirmando que o Juízo
a quo
teria julgado antecipadamente o mérito sem proferir decisão saneadora (art. 357 do CPC) e sem oportunizar, de modo efetivo, a produção de
prova pericial técnica
destinada a demonstrar a divergência geográfica e física entre o imóvel descrito na matrícula e aquele efetivamente ocupado, atribuindo-lhe indevidamente o ônus da prova (art. 373, II, CPC).

No mérito, alega a
inadequação da via eleita
, afirmando que o próprio autor teria confessado exercer posse sobre o imóvel desde 1986, com vigilância e limpeza permanentes, de modo que a pretensão correta seria possessória (reintegração de posse) e não petitória (imissão na posse), invocando doutrina e jurisprudência no sentido de que a imissão na posse visa à investidura inicial do proprietário que nunca exerceu a posse.

Aduz existir
documentação deslocada
e relevante divergência entre o imóvel constante da matrícula (lote de terreno urbano nº 01 da quadra A do loteamento “Usina São Gonçalo”) e a área efetivamente ocupada, localizada na região denominada “Lagoa do Jacaré”, tendo juntado boletim de cadastramento imobiliário com inscrição diversa, imagens do sistema público SmartGIS do Município de Várzea Grande, mapas e monografia sobre a ocupação irregular da lagoa, para demonstrar que a suposta área do autor teria sido “plotada” em sobreposição a outro lote urbano, inexistindo correlação entre cadastro municipal, matrícula e realidade fática.

Quanto à
reconvenção
, afirma ter sempre exercido a posse do imóvel com
animus domini
, cercando-o, vigiando-o e cuidando de sua limpeza, apontando conduta de má-fé do autor Antonio Dias da Silva, que teria tentado negociar “o que não era seu” com terceiro empresário, forjando a localização documental do imóvel e utiliznado, de forma ilegítima, a força policial para marginalizar o réu, ocasionando-lhe constrangimentos e danos morais.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a inadequação da ação de imissão na posse, com a consequente improcedência da demanda originária, bem como pela
procedência da reconvenção
, com condenação do autor ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais.

No id. 311855425 foi apresentada contrarrazões pelo recorrido. Preliminarmente, requer a rejeição da alegada nulidade por cerceamento de defesa, salientando que o juízo de primeiro grau intimou ambas as partes para especificação de provas, tendo ambas silenciado, de modo que, à vista da robusta prova documental (matrícula imobiliária e escritura pública), era legítimo o julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, I, do CPC.

No mérito, defende a
adequação da ação de imissão na posse
, porquanto a causa de pedir está fundada no direito de propriedade do recorrido, demonstrado pela matrícula e escritura do imóvel, bem como pelos comprovantes de pagamento de IPTU e demais encargos.

Pugna pela improcedência da tese de divergência entre a matrícula e o imóvel em litígio, ressaltando que o Apelante incorre em contradição ao alternar argumentos de ocupação de imóvel diverso (na Lagoa do Jacaré) e, ao mesmo tempo, alegar posse antiga com
animus domini
sobre o bem matriculado, o que, de qualquer modo, não foi comprovado por prova técnica idônea.

Sustenta a correção da sentença ao julgar improcedente a reconvenção, pela total ausência de prova mínima dos alegados danos morais, bem como a manutenção da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 fixada em seu favor.

Ao final, requer a
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, em linhas gerais, a três pontos centrais: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inexistência de decisão saneadora e a suposta imprescindibilidade de prova pericial para identificação do imóvel; (ii) a alegada inadequação da via eleita - ação de imissão na posse, diante da suposta afirmação do recorrido de que exercia posse sobre o imóvel desde 1986 e (iii) o acerto ou não da sentença ao deferir a imissão na posse em favor do autor Antonio Dias da Silva, com condenação do réu ao pagamento de danos morais, julgando improcedente a reconvenção.

Inicialmente passo a anlise das preliminares suscitadas pelo apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante pugnou pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, ao argumento de ser “simples funcionário de lava-jato, sem registro em CTPS”, não dispondo de recursos para arcar com o preparo recursal.

Intimado para apresentar documentos aptos a justificar a concessão da benesse (id. 313743850), este procedeu o recolhimento do preparo recursal, consoante se vê da guia e do comprovante de pagamento, acostados no id. 316067890.

Assim, diante do pagamento do preparo recursal,
resta prejudicada a analise da pretensão.

Suscita, ainda, preliminarmente,
a nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa
.

O Apelante sustenta que o juízo
a quo
teria “pulado” a fase de saneamento do processo, não proferindo a decisão de que trata o art. 357 do CPC, e que a ausência de prova pericial topográfica ou de georreferenciamento inviabilizaria a adequada solução da controvérsia quanto à identidade do imóvel, havendo, portanto, nulidade da sentença. Aduz, ainda, que teria requerido prova pericial na contestação.

Sem razão o apelante
. Explico.

É cediço que o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que
“o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas”.

A par da regra geral do art. 357, que cuida da decisão de saneamento e organização do processo, é pacífico que a ausência de decisão saneadora não acarreta, por si só, nulidade do julgamento, máxime quando a controvérsia se mostra adequadamente instruída por prova documental e quando as partes foram previamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir e permaneceram inertes.

Consoante se extrai dos autos, a situação acima narrada foi justamente a que ocorreu no caso concreto. A magistrada consignou que ambas as partes foram instadas a manifestar sobre a necessidade de outras provas, tendo, contudo, quedado silentes, o que reforça a compreensão de que reputavam suficientes os elementos já carreados aos autos.

Ademais, a alegação de que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde do caso, não foi acompanhada, nem na origem nem em grau recursal, diante da ausência de demonstração concreta da indispensabilidade da diligência à elucidação dos fatos.

Consoante se vê, o apelante limita-se a afirmar genericamente
“a existência de divergência geográfica e física entre o imóvel descrito na matrícula e aquele de fato ocupado”
, baseando-se em imagens de sistema público e documentos cadastrais que, como bem destacou a sentença, não possuem o mesmo grau de presunção e rigidez do registro imobiliário.

Por outro lado, o juízo sentenciante enfatizou que incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, produzir prova técnica idônea apta a infirmar a presunção de veracidade e legitimidade do registro público apresentado pelo autor, especialmente por se tratar de alegação de alta complexidade técnica (sobreposição de lotes, divergência geográfica). Não obstante, o réu quedou-se inerte quando chamado a especificar provas, limitando-se a juntar fotografias desprovidas de valor técnico (id. 311855416 e seguintes), absolutamente insuficientes para tal finalidade, ou seja, para afastar a presunção de legitimidade que emana do registro público apresentado pelo autor, ora apelado.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao convencimento do magistrado e a parte não demonstra concretamente a necessidade da prova não produzida. Ademais, a própria parte recorrente, nas razões de apelação, cita precedentes que confirmam essa orientação, embora procure utilizá-los em direção oposta.

Ressalto, por oportuno, que o réu, ora apelante, foi intimado para manifestar-se sobre a produção de provas, contudo, se manteve inerte, configurando a preclusão.

Assim, ausente demonstração de prejuízo efetivo, não se vislumbra violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, de modo que
afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, mantendo hígido o julgamento do mérito.

Superadas as questões preliminares, passo a analise do mérito recursal.

Sustenta o Apelante a
inadequação da via eleita
, argumentando que o próprio autor teria confessado exercer posse sobre o imóvel desde 1986, cuidando de sua limpeza e vigilância, de modo que caberia ação possessória (reintegração de posse) e não petitória (imissão na posse). Invoca doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, segundo a qual a imissão na posse, em regra, é manejada por quem pretende ser investido na posse pela primeira vez.

Pois bem. É cediço que a ação de imissão na posse decorrente de domínio é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação de imissão na posse decorrente de domínio, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim,
in casu
, o cerne da questão está em saber se o autor, ora recorrido, comprovou ou não a posse injusta do réu, ora recorrente, tendo em vista ser esse o fundamento que leva o magistrado a julgar procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta do réu, ora apelante, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação de imissão na posse decorrente de domínio, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios. No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que visa a imissão na posse, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, que pode ser aplicado no caso em voga, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Por conseguinte, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindicá-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

No caso em apreço, ressalta-se que a narrativa inicial está ancorada, nuclearmente, no direito de propriedade, amplamente comprovado pela matrícula e escritura pública de compra e venda, com invocação expressa do art. 1.228 do Código Civil - que assegura ao proprietário
“o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha”
, e no fato de o réu ocupar o imóvel sem título, erguendo cercas e impedindo o acesso do titular.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar, a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

Dito isso, ainda que o autor tenha mencionado exercer vigilância e limpeza sobre o lote desde longa data, tais circunstâncias foram descritas como atos de conservação inerentes ao domínio, não como pedido de proteção possessória autônoma. Como se vê, a pretensão deduzida é a de reaver a posse direta do bem em razão do direito de propriedade, não de tutelar, em si, uma posse antiga ameaçada ou turbada, tanto que o pedido principal é a imissão na posse, com base na matrícula registral, e não a reintegração ou manutenção de posse fundada em posse anterior.

Com efeito, a moderna processualística prestigia a instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e a primazia da decisão de mérito, não havendo falar em extinção do feito por suposta inadequação da via quando a causa de pedir e o pedido se ajustam, substancialmente, à tutela do direito material invocado. O que se discute, aqui, é se o proprietário registral pode reaver o imóvel de quem o ocupa sem título, circunstância típica de ação petitória.

Logo, concluo que a via manejada - ação de imissão na posse, é juridicamente adequada à solução da lide, não havendo nulidade a ser reconhecida nesse particular.

Outro ponto sensível diz respeito à alegada divergência entre o imóvel descrito na matrícula nº 14.4498 e a área efetivamente ocupada pelo Apelante, que afirma localizar-se na região da “Lagoa do Jacaré”.

A sentença foi bastante minuciosa ao enfrentar essa questão, destacando que o réu, apesar de alegar sobreposição de lotes e inconsistências entre os registros cartográficos, o cadastro imobiliário municipal e a matrícula, não produziu prova técnica idônea capaz de demonstrar, com segurança, que a área por ele ocupada não corresponde ao imóvel descrito no registro em nome do autor. Consoante se vê, limitou-se a juntar fotografias, prints de sistema público e monografia acadêmica referente à ocupação irregular na Lagoa do Jacaré, elementos que, conquanto possam ilustrar a região, não se prestam à infirmar a presunção de legitimidade, autenticidade e veracidade do registro imobiliário (arts. 1.245 do CC e 212 da Lei nº 6.015/73).

Some-se a isso a contradição interna das teses recursais: em determinados trechos, o Apelante afirma que o imóvel discutido não seria o mesmo da matrícula, situando-o em local diverso; em outros, sustenta exercer posse antiga com
animus domini
sobre o bem objeto da matrícula, chegando a formular reconvenção baseada nessa alegada posse.

Diante disso, como bem pontua as contrarrazões, se o réu exerce posse sobre o imóvel matriculado, é mero detentor injusto frente ao proprietário; se ocupa outro imóvel diverso, carece de legitimidade para discutir a presente demanda.

Destarte, o conjunto probatório, ao revés do que alega o Apelante, favorece o recorrido, posto que a matrícula e a escritura pública está em nome de Antonio Dias da Silva e a documentação municipal de IPTU, também se encontra em nome do autor, evidenciando-se que ele suporta os encargos inerentes à propriedade.

Ademais, têm-se ainda a favor do autor, ora apelado, os boletins de ocorrência em que a autoridade policial reconhece a documentação apresentada e orienta a adoção de medidas judiciais para a retomada da posse.

Deste modo, não vislumbro qualquer elemento apto a desconstituir o direito de propriedade do autor, tampouco a comprovar que a área objeto da matrícula não corresponde ao imóvel ocupado pelo réu. Assim, a alegada “documentação deslocada” permanece no plano da conjectura, sem respaldo técnico idôneo.

A propósito, vejamos o entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA –
CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso
.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(RAC n. 0002363-98.2007.8.11.0044, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 01.11.2023 – negritei e grifei).

À vista disso, não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pelo autor, ora apelado, é de clareza solar a conclusão no sentido de que, não há justificativa plausível para a posse do réu, ora apelante.

No tocante ao
dano moral
reconhecido em favor do autor, a sentença registrou que o recorrido, apesar de legítimo proprietário, viu-se privado, por longo período, da posse e do uso de seu bem, tendo experimentado frustração ao tentar aliená-lo, além de constrangimentos e ameaças que ensejaram registro de boletins de ocorrência, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento e vulneram sua tranquilidade e honra subjetiva.

Considerando tais fatos, tenho que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada a esse título atende, a meu ver, aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 944 do CC). Ademais, não foi demonstrado, pelo Apelante, qualquer excesso manifesto apto a justificar sua redução.

Por outro lado, quanto à
reconvenção
, o réu limitou-se a narrar constrangimentos e suposta marginalização decorrentes de pretensas investidas do autor para retirá-lo do imóvel, inclusive com auxílio policial, mas nada trouxe aos autos que comprove efetivo dano moral, como documentos, depoimentos ou qualquer outro elemento probatório concreto. A atuação do autor, munido de documentos e apoiado pela autoridade policial, foi corretamente interpretada pelo juízo
a quo
como exercício regular de direito à proteção de sua propriedade, não havendo que se falar em ilicitude ou abuso.

À luz do art. 373, I, do CPC, incumbia ao réu-reconvinte demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A sentença, ao julgar improcedente a reconvenção, fê-la em consonância com o ordenamento jurídico e com as provas dos autos, não havendo motivo para reforma.

Em conclusão, não se verifica qualquer vício processual ou
error in judicando
apto a ensejar a reforma do julgado. A sentença analisou de forma coerente e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos da causa, alinhando-se à legislação civil e processual e à orientação jurisprudencial dominante.

Logo, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, para
majorar os honorários advocatícios devidos pelo apelante
para
12% (doze por cento)
, mantidos os demais parâmetros estabelecidos na sentença.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025